Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO N.o 12.790/2025. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. MARCO TEMPORAL DE DOIS TERÇOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena fundamentado no Decreto n.o 12.790/2025. O juízo de origem considerou não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo (roubo com emprego de arma de fogo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) para fins de concessão de indulto ou comutação aos crimes não impeditivos, o cálculo do lapso de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo pode retroagir a períodos de prisão anteriores à prática deste último; (ii) o apenado preencheu o requisito temporal exigido pelo parágrafo único do artigo 7o do Decreto n.o 12.790/2025 até a data limite de 25 de dezembro de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comutação de pena constitui ato discricionário do Presidente da República, cujos requisitos fixados no decreto presidencial devem ser estritamente observados, vedada a interpretação extensiva que contrarie a lógica normativa de maior rigor para crimes de especial gravidade.
4. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n.o 12.790/2025, havendo concurso entre infrações, o benefício quanto ao crime comum fica condicionado ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.
5. O marco inicial para a contagem do referido lapso temporal deve ser, necessariamente, a data da prática do crime impeditivo, sendo inadmissível o aproveitamento de tempo de custódia anterior ao novo delito, sob pena de se criar um crédito de pena indevido ao sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O cumprimento do lapso de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, exigido para a concessão de indulto ou comutação aos crimes comuns em concurso, deve ser contabilizado estritamente a partir da data da infração impeditiva, sendo inviável o cômputo de períodos de prisão anteriores ao referido fato.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), art. 111; Decreto n.o 12.790/2025, arts. 1o e 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020; TJDFT, Acórdão 1887893, 07202518920248070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024.